Tribunal: STF
Processo: RE 190938
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
   MUNICÍPIO: APLICAÇÃO, NO ENSINO, DO PERCENTUAL DE 25% DA RECEITA
   PROVENIENTE DE IMPOSTOS. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE: LEGITIMIDADE
   ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. C.F., art. 127, art. 129, III, art.
   212.
I. - Ação civil pública promovida pelo Ministério Público
   contra Município para o fim de compeli-lo a incluir, no orçamento
   seguinte, percentual que completaria o mínimo de 25% de aplicação
   no ensino. C.F., art. 212.
II. - Legitimidade ativa do
   Ministério Público e adequação da ação civil pública, dado que
   esta tem por objeto interesse social indisponível (C.F., art. 6º,
   arts. 205 e segs, art. 212), de relevância notável, pelo qual o
   Ministério Público pode pugnar (C.F., art. 127, art. 129,
   III).
III. - R.E. conhecido e provido.